Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. CONCORRENTE. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. CORREÇÃO. VIA MANDAMENTAL. ENDEREÇAMENTO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI DISTRITAL No 4.317/2009 E DO ARTIGO 8o DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012). CANDIDATA INAPTA. PRETENSÃO. HABILITAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. EXECUÇÃO DO CERTAME. DELEGAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado, e, assim, a legitimação passiva para ocupar a posição de autoridade impetrada é dependente da aferição de que praticara o ato desafiado ou de que ao menos detenha competência e poderes para revê-lo segundo o organograma administrativo.
2. No ambiente de concurso público cuja realização e execução foram objeto de contratação e delegação a entidade especializada, a autoridade delegante, conquanto tenha subscrito o edital de abertura do certame, não retém competência e poderes para interceder na realização do processo seletivo ou corrigir eventuais ilegalidades praticadas pela banca examinadora, pois não pode sobrepor-se ou substituí-la, tornando inviável que seja postada na composição passiva de ação de segurança vocacionada a desafiar ato praticado sob essa conformação (Lei no 12.016/09, art. 10; CPC, art. 485, I e VI; STF, súmula 510).
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.